Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701266-51.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIMONE DE CARVALHO GOMES GOES, MARIANA DE CARVALHO NICOLAU GOES RECORRIDO: HIGO BANDEIRA ASSUNCAO CRUZ, FRANCINA MARIA BANDEIRA ASSUNCAO DECISÃO Defiro o pedido de retirada de pauta do presente processo. Está demonstrado que o advogado estará impedido de fazer a sustentação oral, uma vez que foi designado interrogatório do seu cliente, também , para o dia 17/09/2020, às 14h, nos autos do processo criminal no 0711176-87.2019.9.07.0004, em trâmite na 1a Vara Criminal do Gama- DF. Assim, o presente processo deverá ser incluído na próxima sessão ordinária virtual. Int. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora